Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ERRO MÉDICO. ESQUECIMENTO DE GAZE EM CIRURGIA. CONDUTA DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
A responsabilidade civil do Estado é de natureza objetiva, de modo que, para que seja configurado o dever de indenizar, são necessários a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles.
Afasta-se a responsabilidade civil do Estado quando ausentes quaisquer dos elementos imprescindíveis à sua caracterização, a exemplo do nexo de causalidade entre o dano suportado pela recorrente e a conduta praticada pelos agentes que atuaram como prepostos do ente público.